Tribunal: STF
Processo: RHC 257705
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IDÊNTICO MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 212.973/AL (e-doc. 76).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e posteriormente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes dos arts. 147-B (violência psicológica contra a mulher) e 344 (coação no curso do processo), ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) (processo nº 0700959-06.2024.8.02.0050) (e-doc. 13).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 42). Contra essa decisão, formalizou-se o recurso dirigido ao STJ, do qual resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso ordinário, formalizado por meio de extensa petição composta de 59 páginas, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando, em síntese, que as provas que embasaram a deflagração da ação penal foram obtidas mediante gravações clandestinas e sem prévia autorização judicial, em violação aos arts. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal e 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Argumenta que a extração de dados do aparelho celular da filha do recorrente se deu sem observância da cadeia de custódia, comprometendo a confiabilidade, a autenticidade e a integridade dos elementos informativos. Ressalta que a ausência de procedimentos técnicos adequados, como a geração de cópia forense com algoritmo hash, torna a prova digital imprestável. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada e precedentes do STF que reconhecem a inadmissibilidade de provas derivadas de fontes ilícitas. 



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo-crime, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Calvo/AL, e, no mérito, a concessão da ordem para o reconhecimento da ilicitude das provas e o trancamento da ação penal.



    6. O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, a negativa de provimento (e-doc. 101).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, eis o que constou do acórdão recorrido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FASE PROCESSUAL PREMATURA. TESES REMANESCENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. No tocante à tese defensiva de trancamento da ação penal, destaca-se ser inviável a análise da questão na via estreita do habeas corpus e de seu consectário recursal pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária. Assim, a questão deverá ser examinada após exaurida a instrução processual. 



    2. O Tribunal de origem, ao examinar a questão, ressaltou que eventuais máculas na produção de provas devem ser esclarecidas durante a instrução processual, não sendo viável a dilação probatória em habeas corpus. 



    3. Em relação às demais alegações defensivas, verificou-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 76; grifos nossos). 



    10. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    11. No caso em análise, conforme destacou o STJ, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário, resguardando ao Juízo natural da causa a análise das provas, sob o crivo do contraditório. Nesse mesmo sentido, já havia se manifestado ao Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus, oportunidade em que consignou que "eventuais máculas quanto a produção de provas deverão ser devidamente esclarecidas em sede de instrução processual no âmbito do primeiro grau de jurisdição" (e-doc. 42, p. 6). 



    12. Desse modo, o recorrente, ao buscar o reconhecimento da ilicitude das provas por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado com profundidade pelo Juízo de primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    13. Além disso, conforme se observa das peças juntadas ao processo e do pronunciamento do STJ, as questões de fundo deste writ não chegaram a ser analisadas pelas instâncias antecedentes. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator